Tribunal: TJSP
Processo: 0029135-45.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Apropriação indébita qualificada – Recurso da defesa – Ausência de dolo – Fragilidade probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Prova oral coesa – Dolo configurado – Crime praticado em razão da profissão – Pena mínima, substituição e regime prisional aberto estipulados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000718247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0029135-45.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ALEXANDRA SILVA FARIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar, e
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER
E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
APELAÇÃO CRIMINAL No 0029135-45.2015.8.26.0224
APELANTE:
ALEXANDRA SILVA FARIAS
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE GUARULHOS 6a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.165
APELAÇÃO CRIMINAL
Apropriação indébita qualificada

Recurso da defesa Ausência de dolo Fragilidade probatória
Materialidade e autoria demonstradas Prova oral coesa Dolo
configurado
Crime praticado em razão da profissão
Pena
mínima, substituição e regime prisional aberto estipulados com
critério Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 209/212, cujo relatório se
adota, condenou ALEXANDRA SILVA FARIAS ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 168, § 1o, III, por
duas vezes, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação pecuniária, no importe de uma
salário mínimo, e multa, em valor idêntico à já imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
Inconformada,
apela
a
acusada
arguindo
nulidade da sentença, por ausência de exame pericial. No mérito, pugna
por sua absolvição, aos argumentos de fragilidade probatória ou
ausência de dolo, além da concessão de justiça gratuita (fls. 238/254).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
274/277), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 287/288).
É o relatório.
Rejeito, desde logo, a preliminar de nulidade,
que, em verdade, de preliminar nada tem, já que se questiona, ao que
parece, a ausência de exame pericial para comprovação do dolo.
Ora, além de impossível a hipótese alvitrada, o
dolo, como adiante se verá, restou sobejamente evidenciado.
Ao que consta da denúncia, nos dias 15 e 16 de
julho de 2015, na Rua José de Andrade, 63, Centro, cidade e comarca
de Guarulhos, a apelante, de forma continuada, apropriou-se da
quantia de R$ 301,00 (trezentos e um reais), de que tinha posse ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
detenção em razão do exercício de sua profissão, em prejuízo da
empresa vítima, Hotel Bristol.
Apurou-se que a apelante exercia as funções de
maitré na empresa vítima e, nos dias 15 e 16 de julho de 2015, valendo-
se de sua função, entregou a conta de consumo de buffets de almoço a
dois clientes, recebeu aproximadamente R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) em dinheiro em cada um dos dias, porém, em seguida, apropriou-
se da quantia, não repassando os valores ao caixa da empresa vítima.
Ocorre que funcionários do estabelecimento
notaram tal comportamento e questionaram a ré, que respondeu ter
oferecido o almoço como cortesia aos clientes, mas estes disseram que
pagaram pelo serviço em dinheiro.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista a portaria (fls. 04), o boletim de
ocorrência (fls. 04/06), os documentos (fls. 60/80) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogada na fase inquisitorial, negou a
apelante a imputação. Aduziu que atendeu a um casal que sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
frequentava o restaurante do hotel e, como o buffet estava “revirado, já
no final”, ofereceu o almoço como cortesia, cobrando apenas pelas
bebidas. No dia seguinte, somente os levou até a mesa, mas não os
atendeu, tampouco emitiu comanda ou fez cobrança. Negou ter se
apropriado de qualquer valor ou ficado com o talão de comanda do
restaurante, esclarecendo que não tinha a acesso ao caixa e a valores,
já que o cliente pagava pelo consumo diretamente no caixa (fls. 38).
Em Juízo, ratificou a negativa, relatando que
houve um evento no restaurante e, por isso, quando o casal chegou
para almoçar, o buffet estava praticamente acabado. Ficou com
vergonha, serviu-lhes uma bebida e deu uma cortesia. Sabe que agiu
errado ao dar a cortesia em vez de pedir um prato para eles, mas não se
apropriou de dinheiro. No segundo dia havia outro evento, estava
atendendo uma mesa grande e, quando os mesmos clientes chegaram,
levou-os até a mesa, mas não os atendeu.
Disse acreditar ter havido uma represália
contra si porque tem uma filha com paralisia cerebral e lhe disseram
que por isso teria direito de receber um percentual a mais de salário.
Foi se informar sobre isso com um advogado que frequentava o hotel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
ele, a sua revelia, “meio que ameaçou” o gerente administrativo, que
informou seu gerente, que ficou com raiva, tanto que a despediu por
justa causa.
Confirmou que Pâmela, funcionária do caixa,
não recebeu o valor referente ao primeiro dia, pois realmente não
cobrou, mas não soube informar sobre o segundo dia. Nunca tinha
dado cortesia a algum cliente, mas no dia dos fatos seu gerente estava
fora e encontrou essa solução, pretendendo comunicá-lo depois, porém
não chegaram a se encontrar, pois saiu antes do retorno dele e não o
viu no dia seguinte (gravação anexada às fls. 172).
Dita negativa, entretanto, restou totalmente
isolada, pois o conjunto probatório coligido como se verá, firmou-se em
seu desfavor.
A testemunha Pâmela Larissa da Silva Lima
esclareceu que os clientes costumavam pagar a conta diretamente, no
caixa do restaurante do hotel. No dia do primeiro fato, a apelante lhe
pediu o porta-notas e retornou ao restaurante, sem devolver o porta-
notas e tampouco qualquer valor em dinheiro. Martinho, gerente do
hotel, disse-lhe ter visto um casal, que frequentava o restaurante, dar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
dinheiro do almoço à acusada e pediu para ficar de olho. No dia
seguinte, outra vez a apelante pegou o porta-notas e não o devolveu ao
caixa com o dinheiro. Martinho a questionou e ela respondeu que deu o
almoço como cortesia, tendo sido demitida por justa causa (mídia
digital).
Por sua vez, Martinho Paes Landim Neto narrou
ter visto um casal, frequentador habitual do restaurante, receber a
comanda da mão da apelante e pagá-la em dinheiro, sendo informado
por Pâmela que o numerário não foi repassado ao caixa, conduta esta
que se repetiu no dia seguinte. Questionou a apelante e ela alegou que
não cobrou o primeiro almoço porque o buffet estava “revirado”, mas
nada esclareceu sobre o segundo dia. Viu a acusada receber o dinheiro
do casal no segundo dia, razão pela qual a demitiu por justa causa,
tendo ela mesmo admitido que em um dos dias cobrou ao menos as
bebidas, mas não repassou qualquer valor. Ela alegou que Jaci havia
autorizado a cortesia, mas ele a desmentiu. Jaci conversou com os
clientes depois dos fatos e eles negaram terem recebido cortesia. A
acusada tinha autorização para oferecer cortesia, desde que
comunicasse previamente seus superiores. Negou que Jaci estivesse em
reunião da CIPA no dia dos fatos, asseverando que ele saiu brevemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
para ir à farmácia (mídia digital).
A testemunha Gleyce Moraes relatou que, no
dia dos fatos, Jaci estava em uma reunião da CIPA e havia grande
movimento no restaurante. Viu o casal chegar no final do buffet,
quando, provavelmente, não havia comida suficiente ou estava revirada,
mas não acompanhou o atendimento. Soube dos fatos por boatos.
Alexandra tinha autonomia para oferecer cortesia (mídia digital).
Ricardo de Oliveira Moreira, ouvido por carta
precatória, disse nada saber sobre os fatos e sequer conhecia a apelante
(fls. 189).
Diante desses fatos, não há que se falar em
ausência de dolo ou fragilidade probatória, uma vez que restaram
amplamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de
apropriação indébita, principalmente se levada em consideração a prova
oral colhida, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Além do mais, inexiste nos autos qualquer
indício de prova que possa macular os depoimentos das testemunhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
presenciais, cujas palavras devem merecer todo o crédito, posto que não
teriam proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a
mais relevante contribuição para a solução da demanda.
Por oportuno, saliento que não guarda relação
com este feito o não reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de justa
causa para demissão.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar a
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito
policial, constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do
Juízo.
Destarte, uma vez confirmada e demonstrada a
autoria, a condenação da acusada era mesmo imperativa e foi bem
decretada.
Ressalto, ainda, que foi bem reconhecida a
causa de aumento prevista no artigo 168, § 1o, III (em razão de ofício,
emprego ou profissão), pois ficou comprovado que a apelante se
apropriou da importância em dinheiro em virtude de sua profissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
Desmerece reparo a dosimetria da pena levada
a efeito.
Foi a pena de partida corretamente balizada no
patamar mínimo, por serem favoráveis à apelante os critérios
norteadores previstos no artigo 59, do Código Penal.
Ao depois, na segunda etapa, inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, mostrou-
se escorreita a exasperação em 1/3 (um terço), mercê da causa de
aumento prevista no inciso III do § 1o do artigo 168, do Código Penal.
Pela
continuidade
delitiva,
houve
novo
agravamento em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 06 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-
multa.
Irrepreensíveis a substituição da pena corporal
por uma restritiva de direitos e multa, assim como a adoção do regime
prisional aberto em caso de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal No 0029135-45.2015.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 34.165
Por derradeiro e no que concerne ao pleito de
justiça gratuita, observo que eventual isenção de custas deverá ser
buscada por ocasião da execução do julgado, por ser a fase adequada
para aferir a real situação financeira da ré, uma vez que existe sempre a
possibilidade de alteração após a data da condenação, ficando refutada,
desta feita, eventual alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso LXXIV, da
Carta Magna.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo, mantida íntegra a r. sentença guerreada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator